Tribunal: TJSP
Processo: 2222663-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECENTE DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA INDEFERINDO A BENESSE. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO PARTE.
Justiça gratuita. Recente decisão proferida pela Câmara indeferindo o benefício reclamado pela agravante em precedente demanda. Parte que não comprovou alteração na situação

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECENTE DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA INDEFERINDO A BENESSE. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO PARTE.
Justiça gratuita. Recente decisão proferida pela Câmara indeferindo o benefício reclamado pela agravante em precedente demanda. Parte que não comprovou alteração na situação econômico-financeira.
Indeferimento mantido.
Recurso não provido.